Tribunal: TJES
Processo: 5006493-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006493-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5006493-69.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória
Recorrente: Estado do Espírito Santo
Recorrido: Nova Comércio de Móveis Ltda

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO. TEMA 863 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para limitar multa punitiva ao patamar de 100% do tributo e fixar honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

O agravante sustenta a legalidade de multa superior a 100% em razão de sonegação fiscal e pleiteia a fixação de honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se multa tributária punitiva pode exceder 100% do valor do tributo sem violar a vedação ao confisco; (ii) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causa com proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 863, fixou entendimento de que a multa tributária qualificada deve se limitar a 100% do débito, salvo hipótese de reincidência específica.
5. A multa fixada em patamar superior ao tributo configura efeito confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.
6. Ausente comprovação de reincidência, impõe-se a limitação da penalidade ao teto de 100%.
7. A fixação de honorários por equidade é medida excepcional, sendo inaplicável quando há proveito econômico mensurável, conforme Tema 1.076 do STJ e art. 85, §§ 3º e 6º-A, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
[-]

Tese de julgamento
:

A multa tributária punitiva não pode ultrapassar 100% do valor do tributo, salvo hipótese legal de reincidência, sob pena de efeito confiscatório.

É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando houver proveito econômico mensurável.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 3º e 6º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 863; STJ, Tema 1.076.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006493-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da execução fiscal nº 5003112-59.2016.8.08.0024 movida contra
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade para determinar que a multa punitiva da CDA nº 06386/2016 seja limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob o fundamento de vedação ao caráter confiscatório.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da multa aplicada, por se tratar de penalidade qualificada decorrente de sonegação fiscal (não emissão de notas fiscais), o que justificaria patamar superior a 100%; (ii) a inaplicabilidade dos limites genéricos de confiscatoriedade ante a gravidade da infração, classificada como crime contra a ordem tributária; (iii) a necessidade de redução dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade, alegando que a fixação por percentual gera condenação desproporcional contra o erário.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito da irresignação.

Após detida leitura dos autos em análise, observo que o Estado do Espírito Santo insurge-se contra o
decisum
que, reconhecendo o efeito confiscatório de multa tributária fixada em aproximadamente 176% do valor do imposto, reduziu a penalidade ao teto de 100%, fixando honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

A decisão hostilizada julgou procedente a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a multa punitiva não pode ultrapassar o valor da obrigação principal, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, cinge-se a irresignação apresentada em aferir a validade de multa punitiva qualificada em patamar superior a 100% do tributo e o critério de fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do
Tema 863
de Repercussão Geral, fixou-se a tese de que, até que sobrevenha lei complementar federal, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve limitar-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, ressalvada a hipótese de reincidência específica onde o teto pode atingir 150%.

Como se depreende, a conclusão da Corte Suprema baseia-se na aplicação direta do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo — e, por extensão, de multas — com efeito de confisco.

No caso, observa-se que a multa constante na CDA nº 06386/2016 totaliza R$ 222.140,20 para um imposto de R$ 125.879,43, configurando nítido excesso punitivo. Inexistindo nos autos a prova de reincidência nos moldes definidos pela legislação federal (Lei nº 14.689/23), a manutenção do limite de 100% é imperativo constitucional e jurisprudencial.

Ademais, quanto à multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, o recente entendimento do STF no
Tema 487
(dezembro/2025) reforçou tal tendência ao limitar penalidades por erros formais ao patamar de 60%, não sendo aplicáveis ao presente por força da modulação de efeitos adotada no julgamento publicado em 07/04/2026.

Quanto aos honorários advocatícios, a pretensão do Estado pela aplicação do juízo de equidade (art. 85, § 8º, do CPC) esbarra na tese vinculante do
Tema 1.076
do Superior Tribunal de Justiça.

A compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que a fixação por equidade é subsidiária e restrita a causas de proveito econômico inestimável ou irrisório. Havendo proveito econômico líquido e determinável — correspondente ao valor decotado da multa —, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

Ademais, sublinhe-se que a Lei nº 14.365/2022 incluiu o § 6º-A ao art. 85, proibindo expressamente a apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito for líquido ou liquidável.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a redução da multa para o patamar constitucional preserva a higidez do crédito tributário sem premiar o excesso administrativo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)